Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE - CPF: 630.032.791-49 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelação no 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelante
: ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO
do inss -
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelação no 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelante
: ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE..

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC.

Apelação
:
Sustenta que a sentença de extinção cerceou o direito da parte recorrente, porquanto a documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126703249)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelação no 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelante
: ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

VOTO

Apelação interposta por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE..

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC.

A autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 0471664189. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para trazer procuração a rogo assinada por duas testemunhas e extrato dos últimos débitos efetuados pelo banco requerido.

Na sequência, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais de 15 dias para atualizar a documentação, porquanto a aldeia onde a autora reside está fechada para pessoas de outras comunidades.

O juízo indeferiu o pedido de dilação do prazo e determinou a juntada dos documentos solicitados.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos solicitados pelo juízo de origem se encontram inacessíveis, pelo fato de se tratar de pessoa indígena, que reside em aldeia que está atualmente isolada em razão da pandemia.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido no benefício previdenciário da autora (Id.
95190513).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Por fim, no que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Desse modo, nota-se que a exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta, feita pelo juízo de origem, carece de respaldo jurídico e fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF/88), de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO – INICIAL INDEFERIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o art. 1.010, II, do CPC.
A legislação não exige a juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta. Assim, a extinção da lide por descumprimento dessa determinação caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
(TJMT - N.U 1002141-67.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide
. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.
(TJMT - N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022